Tribunal: TJDFT
Processo: 0755219-05.2021.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0755219-05.2021.8.07.0016 EMBARGANTE: MARIA ROSANGELA DE SALES EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Manifeste-se o embargado quanto aos embargos interpostos. Vindo a manifestação, remetam-se os autos ao Ministério Público. Brasília, 22 de abril de 2022. Marília de Ávila e Silva Sampaio Presidente da 2a Turma Recursal